Tribunal: TJSP
Processo: 2148539-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a intimação da empresa executada, ora agravante, a fim de que deposite, no prazo de cinco dias, a quantia de R$ 531.289,66, referente a todas as parcelas em atraso, sob pena de bloqueio SisbaJud e demais atos expropriatórios de praxe. Insurgência. Competência para decidir sobre medidas constritivas que atinjam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a intimação da empresa executada, ora agravante, a fim de que deposite, no prazo de cinco dias, a quantia de R$ 531.289,66, referente a todas as parcelas em atraso, sob pena de bloqueio SisbaJud e demais atos expropriatórios de praxe. Insurgência. Competência para decidir sobre medidas constritivas que atinjam a empresa em recuperação judicial, tratando-se ou não de crédito sujeito à recuperação, que é do juiz da recuperação judicial. Pedido formulado pela exequente que deve ser submetido ao administrador judicial para análise acerca de sua viabilidade. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.